Tribunal: TJDFT
Processo: 0715772-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715772-61.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAMAR MONTE DA COSTA APELADO: MARIA DA GLORIA SANTANA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por JOAMAR MONTE DA COSTA contra sentença (ID. 51314802) proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de obrigação de fazer proposta por MARIA DA GLORIA SANTANA GOMES, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 9.921,63 (nove mil novecentos e vinte e um reais e sessenta e três centavos) em favor da autora, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% a partir da citação. A requerida foi condenada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, suspensa a exigibilidade face a gratuidade de justiça deferida. Adoto o relatório da sentença proferida, verbis: “Trata-se de ação de cobrança, ajuizada por MARIA DA GLORIA SANTANA GOMES em desfavor de JOAMAR MONTE DA COSTA, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em suma, que “As partes em comum acordo, decidiram que os direitos sobre o imóvel: apartamento situado no bloco “O” da QI 12, n° 204, Guará I, Distrito Federal, fossem cedidos para as filhas (CAROLINE SANTANA GOMES e CAMILA SANTANA GOMES)” e que “em 2012, a requerente resolveu auxiliar as filhas na venda do imóvel e foi surpreendida com a informação de que o imóvel não teria sido transferido para as filhas, e sim estava no nome do sr. Joamar e sua atual esposa Rosilane de Oliveira Monte”. Requer a condenação do réu ao cumprimento do acordado. O réu apresentou contestação (ID 144918459). Suscita preliminar de ilegitimidade ativa. No mérito, afirma que “não houve no acordo à estipulação de obrigação, do réu, em ter que arcar com pagamento dos emolumentos cartórios e do ITCMD, mas tão somente em declarar à vontade, em transferir o imóvel o que de fato foi realizado pela outorga dos poderes necessários a autora por meio da procuração por instrumento público de Id. 135690632”. Postula a improcedência dos pedidos. Réplica no ID 15017911. Despacho ID 159954838 determina julgamento antecipado. Os autos vieram conclusos para prolação de sentença”. Não satisfeito, o requerido interpõe apelação (ID. 51314804) alegando que a autora apelada, após o divórcio do casal, continuou usufruindo do imóvel que está em nome do réu apelante e, nesse ponto, requer compensação com arbitramento de aluguéis. Alternativamente, propõe um acordo para que o pagamento do valor da condenação - R$ 9.921,63 (nove mil novecentos e vinte e um reais e sessenta e três centavos) - ocorra em parcelas mensais não superiores a 30% de sua renda atual, qual seja, R$ 1.320,00 (hum mil, trezentos e vinte reais), a ser efetuado mediante depósito mensal em conta bancária a ser indicada pela autora apelada. Requer o provimento do recurso, para que haja compensação dos valores a título de 50% do aluguel no período em que a autora apelada usufruiu exclusivamente do imóvel, ante o reembolso pleiteado na Ação de Ressarcimento em razão do descumprimento de acordo judicial de divórcio homologado. Alternativamente, requer a análise da proposta de acordo nos limites das possibilidades do réu apelante. Sem preparo, eis que beneficiário da gratuidade de justiça. Contrarrazões ofertadas (ID. 51314808) suscitando preliminar de inovação recursal nas argumentações e pedidos formulados pelo réu apelante. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso. Instado a se manifestar sobre a preliminar aventada pela autora apelada, o réu apelante se manifestou nos termos do ID. 52477328. É o relatório. DECIDO. Como relatado, Trata-se de recurso de apelação interposto por JOAMAR MONTE DA COSTA contra sentença (ID. 51314802) proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de obrigação de fazer proposta por MARIA DA GLORIA SANTANA GOMES, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 9.921,63 (nove mil novecentos e vinte e um reais e sessenta e três centavos) em favor da autora, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% a partir da citação. Em suas razões recursais, o réu apelante pugna pela compensação do valor da condenação com arbitramento de aluguéis, ou, alternativamente, propõe um acordo para o pagamento do "quantum” respectivo. Os fundamentos da r. sentença encontram-se descritos nos seguintes temos, “verbis”: “No mérito, inicialmente, verifico que o que alega a autora é, na verdade, o descumprimento do termo de transação ID 135690627. De fato, nos termos do art. 840 do Código Civil Brasileiro, “É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. É este o exato teor do instrumento negocial ID 135690627, devendo-se ter por certo que as partes avençaram o que ali disposto e que, ausente disposição expressa, o requerido deveria arcar com metade dos custos relativos à transmissão da propriedade do bem, não se podendo acolher a alegação de ausência de responsabilidade por total incompatibilidade com a boa-fé objetiva. Portanto, em tendo o requerido assumido obrigação de fazer por livre e espontânea vontade, se afigura como necessário, diante do descumprimento do negócio jurídico, o ressarcimento objetivado, o qual, contudo, tem que se limitar à metade do valor cobrado, considerando o regime matrimonial que vigeu entre as partes e a ausência de disposição em sentido expresso. Assim, há de se dar parcial procedência ao pedido.” Ou seja, percebe-se que inexiste a discussão e enfrentamento acerca dos fundamentos e pedidos aventados pelo réu apelante em sede de recurso (ID. 51314804), quais sejam: “Ante todo o exposto, requer que haja compensação dos valores a título de 50% do aluguel no período que a Apelada usufruiu exclusivamente do imóvel, ante o reembolso pleiteado na Ação de Ressarcimento em razão do descumprimento de acordo judicial de divórcio homologado. E, alternativamente, caso não haja deferimento da compensação, o que não se espera, requer que seja analisada a proposta de acordo nos limites das possibilidades do Apelante.” Esclarecida a questão fática e jurídico-processual, constata-se que, em momento algum, durante a instrução processual, houve pedido de compensação do valor devido pelo arbitramento de 50% dos aluguéis, ou qualquer proposta de acordo (o que, inclusive, poderá ser transacionado entre as partes litigantes extrajudicialmente). Nesse último quesito, cumpre esclarecer que, em sede de contrarrazões recursais, a autora apelada refutou a proposta de acordo, tida inclusive como inovação recursal (ID 51314808). Restou observado, portanto, o disposto no art. 3o, §§2o e 3o, do CPC. Assim, o presente recurso não transpõe a barreira do conhecimento, vez que não resta dúvida de que o recorrente inova em sua pretensão, uma vez que as alegações lançadas em seu recurso não foram analisadas na sentença, encontrando-se divorciadas da realidade fática produzida nos autos, restando, pois, caracterizada a inovação recursal. Ora, as matérias apresentadas pelo réu no presente recurso deveriam ter sido submetidas ao d. Juízo de origem, para análise e deliberação, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Com efeito, de acordo com o disposto no art. 1.013, §1o, do CPC/15, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal, as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal. Assim, não pode o réu, tão somente na apelação, formular pedido alternativo de parcelamento do débito, o que configuraria inovação recursal e supressão indevida de instância. Nesse sentido: “2 - O recurso de apelação devolve ao Tribunal o conhecimento apenas das questões e teses já discutidas no processo, sendo que, a menos que tenha ocorrido fato superveniente ou motivo de força maior, não pode o Apelante inovar em sede recursal. 3 - Assim, contestado o feito por negativa geral na forma do art. 302, parágrafo único, do CPC, não pode a parte, apenas em sede de apelação, inovar no processo e discutir matérias não examinadas pela sentença, sob pena de infringência ao princípio que veda a supressão de instância." (STJ - REsp 1286144/MG, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. 07/03/2013, DJe 01/04/2013). “AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso. A decisão que verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do CPC, não trata de matéria urgente, porquanto não se verifica a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Precedentes. 4. Além disso, não houve pronunciamento do juízo quanto ao pedido de suspensão do feito e tampouco no tocante à alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, como os referidos pleitos não foram apreciados pela instância de origem, conhecer do recurso com relação a tais pedidos representaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância, em razão da inovação recursal. 5. Portanto, constatada a inadmissibilidade do agravo de instrumento, por não preencher o requisito intrínseco de cabimento, o recurso não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão de não conhecimento do agravo de instrumento mantida”. (Acórdão 1433402, 07096448520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a análise em sede de apelo de matéria não aventada na instância singular por caracterizar inovação recursal e supressão de instância. 1.1. A alegação de mácula na cadeia de transmissão de domínio do imóvel dado em permuta pelos apelados não foi arguida em primeira instância, não podendo ser conhecido. 2. O objeto de discussão em grau de recurso é a decisão monocrática impugnada, assim como seus fundamentos. Assim, não pode o Tribunal decidir sobre matéria não debatida, tampouco resolvida pelo d. Juízo a quo sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que é defeso, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida”. (Acórdão 1429591, 07043849820218070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Pelo exposto, acolho a preliminar de inovação recursal suscitada pela autora apelada em sede de contrarrazões e NÃO CONHEÇO do recurso interposto pelo réu, nos termos do art. 932, III c/c art. 1.014, do Código de Processo Civil. Não há como majorar os honorários sucumbenciais vez que já arbitrados em 20% da condenação. Operada a preclusão, remetam-se os autos à origem para as providências legais. P. I. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator